Tribunal: TJDFT
Processo: 0705690-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AJUIZAMENTO CONTRA ESTADO MEMBRO. DOMICÍLIO DO AUTOR. ART. 52 DO CPC. FACULDADE DO REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Consoante dispõe o art. 52, parágrafo único, do CPC, “se o Estado ou o Distrito Federal for demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”.

2. Tratando-se os autos de origem de ação indenizatória ajuizada por particular, com patrocínio da Defensoria Pública do Distrito Federal, contra o Estado de Goiás, afigura-se que o autor possui a faculdade de propor a ação em seu domicílio, ao revés do alegado pelo ora agravante. Além disso, não se observa que a norma delineada no art. 53, IV, “a”, do CPC, concernente à competência do foro do local dos fatos em ação de reparação de danos, prevaleça sobre a discricionariedade conferida ao autor no art. 52, parágrafo único, do diploma processual civil.

3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.